Tribunal: TJMT
Processo: 1061555-78.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1061555-78.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS/MT.
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: YATAKULU APALAWATUWA TUHU WAURA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/08 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR SUBSTITUTO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança proposta por professor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, requerendo o reconhecimento da nulidade dos contratos e o pagamento de FGTS sobre a remuneração recebida no período de 2019 a 2024. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos contratos e condenando o ente público ao pagamento do FGTS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as sucessivas contratações temporárias descaracterizam a excepcionalidade prevista no artigo 37, IX, da Constituição Federal, resultando na nulidade dos contratos; e (ii) definir se há direito ao recebimento de FGTS sobre as remunerações percebidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária para atender a necessidade excepcional de interesse público é permitida pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal, cabendo ao ente público demonstrar o atendimento dos requisitos legais.
4. A Lei Complementar Estadual no 600/2017 fixa o prazo máximo de 12 meses para contratações temporárias de professores, admitindo prorrogação apenas em hipóteses restritas, não comprovadas no caso.
5. O vínculo jurídico de cada contrato não descaracteriza a nulidade contratual.
6. Reconhecida a nulidade dos contratos irregulares, o contratado faz jus ao pagamento do FGTS relativo ao período não prescrito, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.
7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, assentou que servidores temporários não fazem jus a verbas trabalhistas típicas do regime celetista, salvo previsão legal expressa ou comprovado desvirtuamento da contratação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de contratações temporárias para a mesma função, além do prazo legal, descaracteriza a excepcionalidade do art. 37, IX, da CF, ensejando nulidade do vínculo e direito ao FGTS pelo período irregular. ”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Complementar no 600/2017 (MT); Lei no 8.036/1990, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 658.026/MG, Tema 612. STF, RE no 765.320/DF, Tema 551.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061555-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Juros Progressivos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), YATAKULU APALAWATUWA TUHU WAURA - CPF: 059.163.541-00 (RECORRIDO), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025